Tribunal: TJDFT
Processo: 0759170-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0759170-36.2023.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE AQUINO RECORRIDOS: MARLEINE LO KHING HIEM e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. USUCAPIÃO. POSSE. AD USUCAPIONEM. AUSÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. A extinção do feito com base no CPC, art. 485, VI, não precisa de intimação da parte apelante para suprir a falta. Inteligência do CPC, art. 485, § 1o. 3. A aquisição da propriedade por meio da usucapião, independentemente da modalidade, ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil. Não basta a posse fática (corpus); é necessário que o possuidor tenha a convicção íntima e aja como se o bem fosse seu (animus). 4. A ausência de adequação do meio com o que se pretende a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a tutela de urgência deve ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verbera que o risco da demora é evidenciado pela falta de legitimidade da recorrente em resolver assuntos relacionados ao imóvel, conferindo grave risco de perecimento do resultado útil do processo; e b) artigo 1.238 do Código Civil, asseverando que teria direito a usucapião, tendo em vista a sua posse, por quinze anos, sem interrupção nem oposição. Articula que teria comprovado, por meio de documentos, a posse mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 300 do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Registre-se que o presente recurso interposto possui efeito suspensivo, pois ausentes os requisitos (...). Com relação à antecipação da tutela, a apelante não demonstrou o risco de dano grave ou de difícil reparação. Já os argumentos relacionados à probabilidade de provimento do recurso confundem-se com o mérito da demanda” (ID 70659785). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente descabe dar admissão do apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 1.238 do CC, pois a turma julgadora decidiu: “A apelante defende cumprir todos os requisitos listados acima. Narrou que ocupa o imóvel há mais de 20 anos (desde o ano 2000) e que lá estabeleceu seu comércio (salão de beleza) e moradia. Os apelados compareceram espontaneamente ao feito e explicaram que o imóvel é alugado. O pai dos apelados (Lo Sien Giap) adquiriu o bem da Terracap e foi o responsável pela edificação (...), assinado por procuração pela primeira apelada e pela apelante. A tese sobre a validade do contrato de locação já foi afastada na sentença, pois a parte autora não demonstrou a ausência de poderes da filha do locador para representá-lo à época da assinatura (por procuração extrajudicial), só porque foi nomeada curadora dias depois (19/2/2019). Ao contrário da tese defendida nas razões, os documentos que acompanham a inicial não comprovam as alegações da apelante, pois as contas mais antigas de luz e água são de 2015 e 2016 e a de telefonia é do ano de 2018. Essas situações reforçam a tese de locação, pois é comum que as contas sejam registradas no nome do devedor (locatário). A indicação do endereço da empresa no CNPJ também não torna a apelante dona do imóvel, uma vez que apenas indica o local de funcionamento da empresa, que é fato incontroverso nos autos” (ID 70659785). Assim, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027